Tribunal: TJMT
Processo: 1021031-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021031-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), CLEUSA CAMPANA PERES - CPF: 442.210.451-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021031-81.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - PRESENTES - SUSPENSÃO DE DESCONTOS QUE ULTRAPASSEM A LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que limites os descontos realizados à margem permitida de 30% dos rendimentos da autora, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021031-81.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1021031-81.2020.8.11.0000

Agravante:
Cleusa Campana Peres

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Proc. Origem n° 1044660-58.2020.8.11.0041

4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cleusa Campana Peres
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 1044660-58.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, realizado pela autora, ora agravante.

Afirma que é funcionária pública e em 2019 contratou empréstimo consignado com o banco agravado, no valor de R$ 151.475,05, a ser pago em 96 prestações de R$ 2.719,84.

Alega que no momento da contratação ocupava função de confiança, que elevava seus rendimentos ao montante bruto de R$ 6.601,11, mas deixou o cargo em novembro de 2019 e passou a receber o valor de R$ 4.405,95.

Sustenta que atualmente o valor das parcelas atinge percentual de 76,91% de sua remuneração bruta.

Assevera pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como aduz que a margem consignável teria sido excedida.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o banco agravado suspenda os descontos relativos às parcelas do empréstimo até a readequação do teto legal, no julgamento do mérito recursal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a antecipação de tutela pleiteada na inicial.

Liminar

deferida
, para conceder o efeito ativo postulado e limitar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo banco agravado que excedam 30% dos rendimentos da agravante (Id. 62389961).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 66122546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021031-81.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1021031-81.2020.8.11.0000

Agravante:
Cleusa Campana Peres

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Proc. Origem n° 1044660-58.2020.8.11.0041

4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Cleusa Campana Peres
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 1044660-58.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, realizado pela autora, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação de tutela.

Busca a agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a limitação dos descontos realizados acima do percentual de 30% de seus rendimentos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que os valores dos descontos estavam no limite de 30% da renda líquida da requerente.

Do exame, extrai-se que a autora, ora agravante, anexou as cópias de seu holerite, referentes aos meses de julho/2020 e anteriores (Id. 61037483 - Pág. 33), em que demonstrou que o desconto realizado pela instituição bancária, ao que parece, ultrapassa a margem consignável.

Verifica-se que a agravante recebe, pela função de “técnico judiciário”, o valor de
R$ 4.403,95
e o banco agravado realiza desconto mensalmente na quantia de
R$ 2.719,84
, que equivale a
61,75%
dos rendimentos da autora (Id. 61037483 - Pág. 33 e seguintes).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo.

Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos.

Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, ainda se for o caso de procedência da ação, por ocasião do julgamento do mérito.

Portanto, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que é caso de deferimento da medida liminar neste momento.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE

-

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015
. A multa fixada em valor razoável não comporta redução” (TJMT, AI 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELAS VINCENDAS -

PRESENÇA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –- DESCONTOS SOFRIDOS QUE COMPROMETEM A RENDA MENSAL – VERBA ALIMENTAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser reformada, ante a existência de perigo concreto de lesão, de modo que a suspensão dos descontos mensais junto a folha de pagamento do

Agravante é medida que se impõe. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada poderá ocorrer quando existem

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em tela
. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Ressalta-se que os descontos sofridos na sua folha de pagamento do Recorrente podem, em muito, comprometer a renda mensal principalmente por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravado, na medida em que, sendo revertida a decisão, com a solução da controvérsia pelo Juízo singular, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas
” (TJMT, AI 1015293-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento ou em conta salário devem obedecer ao patamar máximo de 30% sobre a remuneração bruta do mutuário, devendo, assim, ser mantida a tutela antecipada concedida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70083672337, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-05-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Observância da Lei Federal no 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas.
Natureza alimentar da verba salarial, comprometida em 46% com os descontos impugnados
. Inadmissibilidade de redução da astreinte, fixada em valor razoável, de acordo com o disposto nos artigos 537 do CPC.
Possibilidade de abstenção de negativação dos dados do devedor, no processo de conhecimento, tendente à cobrança e discussão dos valores pactuados em contratos de natureza bancária
. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2245787-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, porquanto verificada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a limitação dos descontos realizados pelo banco agravado
que excedam o teto de 30% dos rendimentos da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020